Tribunal: STF
Processo: Inq 4435
Classe: Inq
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
OFÍCIO – JUNTADA. 
INQUÉRITO – DOCUMENTOS – CÓPIA – REMESSA. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações: 
    Este inquérito foi instaurado para investigar a alegada prática, pelo deputado federal Pedro Paulo Carvalho Teixeira e por Eduardo da Costa Paes, dos crimes versados nos artigos 317 (corrupção passiva), combinado com o 327, parágrafos 1º e 2º, e 333 (corrupção ativa) do Código Penal; 1º (ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de crime), inciso V (contra a Administração Pública), da Lei nº 9.613/1998; e 22 (efetuar operação de câmbio não autorizada, com o fim de promover evasão de divisas) da Lei nº 7.492/1986. 
    Vossa Excelência determinou, em 23 de junho de 2017, o desmembramento destes autos, com reprodução integral e encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para sequência das investigações em relação a Eduardo da Costa Paes, não detentor de prerrogativa de foro. A Primeira Turma, no dia 19 de setembro seguinte, proveu agravo interno protocolado por Eduardo da Costa Paes visando o retorno do autos ao Supremo, a fim de viabilizar a apuração conjunta dos fatos. 
    Em 8 de maio de 2018, declinou da competência para a primeira instância da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, afirmando que os crimes imputados ao investigado Pedro Paulo Carvalho Teixeira não estão relacionados ao cargo de Deputado Federal atualmente exercido. O Pleno, ante controvérsia a respeito da definição do alcance da competência da Justiça Eleitoral, proveu parcialmente, em 14 de março de 2019, o recurso formalizado pelos investigados, para: a) no tocante ao fato ocorrido em 2014, assentar a competência do Supremo; b) quanto aos crimes supostamente cometidos em 2010 e 2012, declinar da competência para a Justiça Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro e julgar prejudicado o agravo interposto pela Procuradoria-Geral da República, no que voltado à fixação da competência da Justiça Federal, relativamente ao crime de evasão de divisas (folha 605 a 789). O acórdão foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 21 de agosto de 2019. 
    Mediante o Ofício nº 015/2020 – GAB ZE-204 (protocolo/STF nº 59.037/2020), o Juízo da 204ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro informa a distribuição de notícia-crime, protocolada com o nº 0600020-74.2020.6.19.0204, alusiva ao encaminhamento de cópia deste inquérito. Ressalta constar à folha 807 e 815 destes autos, duas mídias digitais – Blu Ray Disc – nas quais armazenados dados obtidos em dispositivos eletrônicos apreendidos em poder de Pedro Schachter Guidoreni, supostamente recebedor de valores oriundos da Odebrecht, destinados ao investigado Pedro Paulo Carvalho Teixeira, por solicitação de Eduardo da Costa Paes. Aduz não ter ocorrido a remessa do conteúdo das mencionadas mídias, dizendo-o pertinente ao objeto das investigações em curso no Juízo Eleitoral. Solicita o encaminhamento de cópia dos discos. 
    2. Juntem a petição e o ofício do Juízo da 204ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro/RJ. 
    3. À Secretaria Judiciária, para providenciar cópias das mídias digitais juntadas à folha 807 e 815, encaminhando-as ao Juízo Eleitoral solicitante. 
    4. Publiquem. 
Brasília, 7 de agosto de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator